Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos. O 1o apelante/réu, ANTONIO PEDRO BRENO DOS SANTOS SILVA, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que o magistrado a quo, na sentença combatida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por não ter sido apresentado qualquer documento que atestasse a sua condição de hipossuficiência. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal, intime-se o 1o apelante/réu, ANTONIO PEDRO BRENO DOS SANTOS SILVA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica. Publique-se. Intime-se.